Tribunal: TJMT
Processo: 1044676-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044676-70.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (APELANTE), ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (APELANTE), MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA - CPF: 980.617.041-53 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita a uma pessoa jurídica e a um casal de pessoas físicas em sede de apelação, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A decisão recorrida, contudo, manteve o parcelamento das custas processuais como medida de facilitação do acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a análise do pedido de gratuidade de justiça pelo Relator, em sede monocrática, constitui usurpação da competência do órgão colegiado, por se confundir com o mérito do apelo; (ii) verificar se a pessoa jurídica, embora com patrimônio líquido contábil negativo, faz jus ao benefício, considerando a existência de ativo imobilizado significativo; e (iii) aferir se as pessoas físicas, com rendimentos e padrão de vida incompatíveis com a miserabilidade declarada, preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo a regularidade do preparo, constitui matéria de competência do Relator, não havendo que se falar em julgamento antecipado do mérito da apelação, cuja análise incidirá sobre a sentença que extinguiu os embargos à execução.

4. A presunção de hipossuficiência econômica é de natureza relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando elementos objetivos de os autos indicarem capacidade financeira, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1178).

5. Para a pessoa jurídica, a existência de patrimônio imobilizado expressivo, ainda que com liquidez reduzida, e a mera suspensão temporária de atividades não constituem prova inequívoca de impossibilidade absoluta de arcar com as custas, justificando o indeferimento do benefício integral.

6. Para as pessoas físicas, a percepção de renda mensal superior à média nacional, a manutenção de despesas que denotam padrão de vida não condizente com a hipossuficiência declarada (como mensalidades de ensino privado) e a ausência de despesas com moradia, afastam a presunção de miserabilidade jurídica.

7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, revela-se como solução jurídica equilibrada, que harmoniza o dever estatal de garantir o acesso à justiça com a contraprestação devida pela utilização do serviço judiciário, sem impor ônus desproporcional à parte.

8. A interposição de recurso que, embora desprovido, veicula argumentação juridicamente pertinente, afasta a caracterização de intuito meramente protelatório e, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício, como patrimônio relevante e movimentação bancária expressiva. 2. Para a pessoa jurídica, a existência de ativos imobilizados, ainda que com patrimônio líquido negativo, afasta a presunção de incapacidade financeira. 3. Para a pessoa física, a percepção de renda superior à média nacional, somada a despesas que denotam padrão de vida não condizente com a miserabilidade declarada, justifica o indeferimento da gratuidade. 4. A concessão de parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para harmonizar o acesso à justiça e o dever de adimplemento dos encargos processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 3o, e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1178; STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por

CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da decisão proferida por este Relator nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução opostos pelos agravantes, ante o não recolhimento das custas processuais.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o não pagamento das custas, fundamentando sua decisão no fato de que a gratuidade teria sido indeferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021341-14.2025.8.11.0000.

Em sede recursal, este Relator deferiu os benefícios da justiça gratuita apenas para os recorrentes
TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA E ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA
, determinando que os demais comprovassem documentalmente sua hipossuficiência econômica no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pleito (ID. 341863355). Em resposta à determinação, os apelantes apresentaram manifestação reiterando o pedido de extensão da gratuidade à empresa
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. E AO CASAL THIAGO LUIZ DA COSTA E MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA (
ID. 344247398).

Após detalhada análise da documentação apresentada, este Relator proferiu decisão monocrática indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para a empresa
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. - EPP e para THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA
, por não restarem comprovados os pressupostos legais de hipossuficiência econômica, mantendo, contudo, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais.

Alegam os agravantes, em suas razões recursais, violação ao artigo 932 do Código de Processo Civil, sustentando que a concessão da gratuidade se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal. Argumentam que "a gratuidade recursal não é uma questão preliminar ou prejudicial, mas é o próprio mérito em si, pelo que o art. 932 não autoriza o relator a resolver a questão de forma monocrática.

Quanto à empresa
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
, os agravantes argumentam que a análise da hipossuficiência deve ser contemporânea à necessidade. Sustentam que ainda que se considere a possibilidade de a empresa vender tais bens, a conclusão pressupõe a viabilidade da venda bem como sua celeridade antes de escoar o prazo para pagamento das custas. Alegam ainda que a conclusão desconsidera a própria situação passiva da empresa, bastando citar a própria execução a que se refere os embargos à execução, onde a instituição financeira credora pretende a cobrança de um crédito que supera R$ 1,0 milhão.

Relativamente ao casal
THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
, questionam se à luz da dignidade da pessoa humana, tais receitas mensais com média de R$ 6.856,14 são suficientes a um casal com 02 filhos menores para arcar com despesas de higiene, alimentação, educação, moradia e lazer, concluindo que não.

Por fim, requerem que o presente recurso seja admitido e totalmente provido estendendo a gratuidade de justiça, sob pena de consagrar-se uma violação ao acesso à justiça, cerceamento do direito de defesa e à dignidade da pessoa humana. Como consequência, requerem a admissão e continuidade do julgamento da apelação cível.

Em contrarrazões (id. 347717382), o
BANCO DO BRASIL S/A,
alega que a decisão recorrida de modo algum deve ser reformada ou modificada, visto que preenche todos os requisitos previstos na legislação vigente. Argumenta que o que estamos presenciando, infelizmente é o uso do sistema recursal, usado sem qualquer moderação pelo Agravante que usa de todos os recursos legais para protelar o inevitável, que é arcar com sua obrigação.

Sustenta ainda que não há que falar reforma da decisão, posto que além de se constituir o presente de matérias eminentemente protelatórias, não restaram configurados e comprovados nos autos as hipóteses que há violação ao efeito suspensivo. Caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

Por fim, requer que seja negado provimento ao presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a r. decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento e a eventual aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente infundado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, caso reste configurado o intuito meramente protelatório do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
interposto por
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP, THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da decisão proferida por este Relator nos autos da apelação cível interposto contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução opostos pelos agravantes, ante o não recolhimento das custas processuais.

A questão central do presente agravo interno reside na análise da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes, mantendo apenas o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, em consonância a decisão monocrática que indeferiu a concessão da justiça gratuita aos recorrentes, se faz necessário salientar que, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuitaaos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que o benefício é devido à pessoa natural ou jurídica que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas do processosem prejuízo do próprio sustento ou da manutenção da atividade econômica.

Embora o artigo 99, §3o, do CPC estabeleça que a declaração de hipossuficiência firmada pela partegoza de presunção relativa de veracidade, é certo que tal presunçãonão é absoluta, podendo ser elidida quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1178
, firmou entendimento no sentido de que o juiz
pode afastar a presunção de pobreza
, desde que fundamente sua decisão em elementos objetivos constantes dos autos, assegurando ao requerente a possibilidade de demonstrar o contrário. Cito:

Tema Repetitivo no 1178 – STJ

Tese firmada:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”

No caso concreto, verifica-se que a documentação acostada pelo próprio agravante revela
sólida capacidade patrimonial e financeira
, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Relativamente à empresa
CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA. - EPP
, a documentação apresentada revela situação patrimonial que, embora desfavorável, não caracteriza inequivocamente a hipossuficiência exigida pela legislação. Conforme documentado nos autos, o balancete patrimonial levantado em 30 de junho de 2025 demonstra ativo total de R$ 86.598,49, sendo R$ 63.589,04 correspondentes a ativo não circulante, representado por móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e veículos.

A existência de patrimônio imobilizado significativo, ainda que depreciado contabilmente, indica capacidade patrimonial que pode ser mobilizada para o cumprimento de obrigações processuais. A suspensão temporária das atividades empresariais, atestada pela certidão da Receita Federal desde 18/06/2025, não equivale ao encerramento definitivo da empresa nem à impossibilidade absoluta de retomada das atividades.

Os agravantes argumentam que a análise da hipossuficiência deve ser contemporânea à necessidade e que a venda dos bens pressupõe viabilidade e celeridade. Contudo, tal argumentação não afasta a constatação de que a empresa mantém estrutura patrimonial capaz de garantir o pagamento das custas processuais, especialmente mediante o parcelamento já deferido.

A jurisprudência consolidada exige análise mais abrangente da real capacidade econômica da pessoa jurídica, não se limitando aos demonstrativos contábeis de resultado. A mera apresentação de patrimônio líquido negativo e ausência de faturamento, por si só, não constitui prova inequívoca de hipossuficiência quando há ativos que podem ser mobilizados. (STJ - AREsp: 2744019, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/11/2024)

Quanto ao casal THIAGO LUIZ DA COSTA e MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA, a análise dos extratos bancários e demais documentos apresentados revela situação econômica que não caracteriza a hipossuficiência necessária para a concessão da justiça gratuita.

Conforme documentado nos autos, a análise dos extratos bancários de
MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA
demonstra movimentação financeira considerável, com entradas mensais que oscilam entre R$ 4.500,00 e R$ 10.400,00. Esta movimentação indica renda mensal variável, mas consistente, que permite não apenas o custeio das despesas familiares ordinárias, mas também o pagamento de mensalidades escolares privadas no valor aproximado de R$ 2.200,00 mensais.

A renda familiar alegada pelos próprios requerentes atinge R$ 7.800,00 mensais, sendo R$ 6.800,00 auferidos por Mirian e R$ 1.000,00 por Thiago. Tal patamar de renda, ainda que variável, situa-se em nível que permite o custeio das despesas familiares e, mediante parcelamento, o pagamento das custas processuais.

A circunstância de residirem gratuitamente no imóvel dos pais de Thiago constitui fator relevante na avaliação da capacidade econômica, pois elimina uma das principais despesas familiares. As despesas com educação dos filhos em estabelecimentos privados, embora legítimas, representam escolha dos pais e não constituem impedimento absoluto ao pagamento das custas processuais.

Os agravantes questionam se a renda familiar é suficiente para um casal com dois filhos menores arcar com todas as despesas necessárias. Contudo, a análise da capacidade econômica para fins de concessão da justiça gratuita não se pauta pela suficiência para uma vida confortável, mas pela possibilidade de pagamento das custas sem comprometimento da subsistência familiar.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
gratuidade judiciária tem caráter excepcional e restrito
, devendo ser deferida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a real incapacidade financeira do requerente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos
. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.” (TJ-MT 10190057620218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a declaração de pobreza goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário, podendo o magistrado indeferir o benefício quando houver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/04/2019).

Cito:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO . QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."(AgRg no Ag 881 .512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos . Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" . (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento .” (STJ - AgInt no AREsp: 1395383 SP 2018/0294425-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019) (destaquei)

A decisão recorrida, ao manter o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais, adotou medida equilibrada que concilia o acesso à justiça com o cumprimento das obrigações processuais. O artigo 98, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, combinado com as normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, autoriza tal modalidade de pagamento.

O parcelamento permite que as partes cumpram suas obrigações processuais sem comprometimento excessivo de sua capacidade econômica, preservando o direito de acesso à justiça sem descaracterizar a necessária contrapartida financeira pelo uso dos serviços judiciários. Esta solução mostra-se mais adequada ao caso concreto do que a concessão integral da gratuidade.

Embora o agravado tenha caracterizado o presente recurso como manifestamente protelatório, a análise das razões recursais revela que os agravantes apresentaram argumentos jurídicos pertinentes, ainda que não convincentes. A interposição de recurso com fundamentos jurídicos, mesmo que posteriormente rejeitados, não caracteriza automaticamente intuito protelatório, razão pela qual não se justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026